Tribunal: TJBA
Processo: 8000523-15.2023.8.05.0272
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000523-15.2023.8.05.0272 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANDRE BARBOSA DE SOUZA Advogado(s): RAQUEL PEREIRA DE AGRELA, RAFAEL CARNEIRO DE ARAUJO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE POR CEGUEIRA UNILATERAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ INDEVIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício por incapacidade. O autor requereu o restabelecimento de auxílio-doença ou a concessão de aposentadoria por invalidez desde a cessação administrativa do benefício nº 626.402.591-0, em 21/05/2019. Sustenta, em grau recursal, que, embora não formulasse pedido expresso de auxílio-acidente, restaram comprovados os requisitos legais para sua concessão, sendo aplicável o princípio da fungibilidade nas ações previdenciárias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: definir se é possível conceder auxílio-acidente, ainda que não expressamente requerido na inicial, diante da mitigação do princípio da adstrição nas ações previdenciárias; e estabelecer se, no caso concreto, estão preenchidos os requisitos legais para a concessão de auxílio-acidente ou de aposentadoria por invalidez. III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da adstrição não incide de forma absoluta nas ações previdenciárias, admitindo-se a concessão de benefício diverso do postulado quando comprovados os respectivos requisitos legais, em observância ao princípio da fungibilidade e ao dever de concessão do melhor benefício ao segurado. A concessão de benefício diverso do expressamente requerido, quando amparada na prova dos autos, não configura julgamento extra petita, mas concretiza o direito social à previdência. O art. 86 da Lei nº 8.213/91 exige, para a concessão do auxílio-acidente, qualidade de segurado, ocorrência de acidente de qualquer natureza, consolidação das lesões, redução parcial e permanente da capacidade para o trabalho habitual e nexo causal. A prova pericial atesta que o autor apresenta cegueira em olho esquerdo secundária a acidente de trabalho, com perda definitiva da visão unilateral, configurando sequela consolidada. A redução permanente da capacidade laboral para atividades que exijam visão biocular caracteriza o requisito legal do auxílio-acidente, ainda que não haja incapacidade total. O termo inicial do benefício deve ser fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91. A aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, exige incapacidade total e permanente e insuscetibilidade de reabilitação, requisitos não comprovados, pois o laudo pericial afirma aptidão para atividades que não exijam visão biocular e possibilidade de reabilitação profissional. 10. A idade do segurado, nascido em 1985, é compatível com reinserção no mercado de trabalho, afastando a caracterização de incapacidade absoluta e definitiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso provido. Tese de julgamento: Admite-se, nas ações previdenciárias, a concessão de benefício diverso do expressamente postulado, quando comprovados os respectivos requisitos legais, em razão da mitigação do princípio da adstrição e da aplicação do princípio da fungibilidade. A cegueira unilateral decorrente de acidente de trabalho, que implica redução parcial e permanente da capacidade para o labor habitual, autoriza a concessão de auxílio-acidente, ainda que inexistente incapacidade total. A aposentadoria por invalidez exige incapacidade total e permanente e insuscetibilidade de reabilitação, não se prestando a indenizar mera redução parcial da capacidade laboral. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 42 e 86, §§ 1º e 2º; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Lei nº 11.960/2009; EC nº 113/2021; CPC, art. 85, §§ 3º e 4º, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, Apelação Cível nº 0803660-86.2021.8.12.0045, Rel. Juiz Waldir Marques, j. 23/05/2023; TJ-SP, Apelação nº 1002042-15.2023.8.26.0320, Rel. Antonio Tadeu Ottoni, j. 01/12/2023; TJ-MG, AC nº 5008496-26.2020.8.13.0702, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva, j. 12/04/2022; TJ-MG, AC nº 10000212149918001, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 25/01/2022; TJ-RS, Apelação nº 50002308420188210124, Rel. Eduardo Kraemer, j. 04/10/2023; STJ, REsp nº 1.495.146/MG (Tema 905). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8000523-15.2023.8.05.0272, em que figura como apelante ANDRE BARBOSA DE SOUZA e apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, DAR PROVIMENTO ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria